Tribunal: TJES
Processo: 5001377-81.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001377-81.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CIRLEIDE APARECIDA ROSSI BROETTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5001377-81.2023.8.08.0044

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA/ES

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
CIRLEIDE APARECIDA ROSSI BROETTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA DO ENTE PÚBLICO EM EFETIVAR TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE URGÊNCIA. PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO GRAVE E RISCO DE MORTE. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA INTENSOS. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. 14782172) contra a r. sentença (Id. 14782170) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na "Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência" ajuizada por
CIRLEIDE APARECIDA ROSSI BROETTO
.

A demanda foi iniciada com a Petição Inicial de Id. 14782150, na qual a autora, diagnosticada com um quadro pulmonar grave, narrou a necessidade de transferência urgente para um hospital com equipe de cirurgia torácica, conforme laudo médico que atestava o risco à sua vida. Alegou que, apesar da solicitação ter sido inserida na central de regulação do Estado em 30 de outubro de 2023, houve omissão do poder público em efetivar a transferência, o que lhe causou profundo sofrimento e angústia. Pleiteou, liminarmente, a transferência imediata e, no mérito, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida (Id. 14782160), sendo a transferência da autora efetivada para o Hospital Doutor Dório Silva.

O Estado do Espírito Santo, em sua manifestação (Id. 14782163), informou que não apresentaria contestação, mas se insurgiu contra a pretensão indenizatória.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (Id. 14782170). O juízo de primeiro grau, reconhecendo que "o atraso injustificado no atendimento à autora, em situação de risco iminente à vida, causou-lhe angústia e sofrimento exacerbados", JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para confirmar a tutela de urgência e condenar o Estado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 14782172), defendendo a inexistência de dano moral, por entender que o caso configura mero aborrecimento e que não foram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor indenizatório, por considerá-lo excessivo.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id. 14782175), pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a omissão estatal a expôs a risco concreto de morte, configurando dano moral e que o valor arbitrado é justo e razoável.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo
a quo
é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a demora do ente público em providenciar a transferência hospitalar urgente da recorrida configurou dano moral passível de indenização. A resposta, como bem apontou o magistrado sentenciante, é afirmativa.

A tese do recorrente de que a situação vivenciada pela autora se resume a um "mero aborrecimento" não se sustenta. O direito fundamental à saúde, corolário do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, é dever do Estado, conforme preconiza o artigo 196 da Constituição Federal. A omissão em prestar o devido atendimento, quando a urgência é atestada por profissional médico, não pode ser tratada como um simples dissabor cotidiano.

No caso dos autos, a gravidade do quadro clínico da autora era incontestável, conforme laudo médico que descrevia lesões pulmonares severas e a premente necessidade de internação em unidade com suporte de cirurgia torácica. A solicitação de transferência foi classificada como urgente em 30 de outubro de 2023, mas a medida só foi efetivada após a intervenção do Poder Judiciário, em 09 de novembro de 2023. A angústia, o medo e a aflição de uma pessoa que se encontra em condição de extrema vulnerabilidade, ciente do risco iminente de morte e aguardando uma providência do Poder Público que não chega, ultrapassam, em muito, a esfera do mero dissabor. Trata-se de ofensa direta à integridade psíquica e à dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato ofensivo, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico. A falha na prestação do serviço de saúde, materializada na demora injustificada em atender a uma demanda urgente, gera, por si só, o dever de indenizar.

Ademais, a responsabilidade civil do Estado, no presente caso, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para sua configuração, bastam a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, pressupostos que estão claramente delineados nos autos.

A omissão específica do Estado é evidente, pois, ciente da necessidade e da urgência da transferência, tinha o dever legal de agir, mas permaneceu inerte, falhando na organização e prestação do serviço de saúde. O dano também é inquestionável, manifestado pelo sofrimento, angústia e temor pela própria vida que afligiram a recorrida durante o período de espera injustificada.

Nesse sentido, o nexo causal entre a conduta e o dano é direto: o sofrimento da autora foi consequência imediata da omissão do Estado, pois se a transferência tivesse sido providenciada com a celeridade que o caso exigia, seu padecimento teria sido, no mínimo, abreviado.

Por fim, no que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença se mostra absolutamente razoável e proporcional.

O montante atende à dupla finalidade da reparação: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor a reincidir na conduta lesiva (caráter punitivo-pedagógico), sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece qualquer retoque, pois analisou o conjunto probatório com acuidade e aplicou o direito de forma justa, em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente, Estado do Espírito Santo, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)